Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. REFORMA.
1. Embora não seja possível reconhecer a retroatividade do novo regime de união estável acordado pelas partes, é possível, em conformidade com os elementos dos autos, constatar a manifestação da vontade no sentido de reconhecer a propriedade dos bens individuais de cada um.
2. Embargos de declaração da parte requerida providos. Omissão afastada. Embargos de declaração da parte autora prejudicados.